Tribunal: STF
Processo: ARE 1516395
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES. ART. 325, § 1º, II, DO CP. ART. 344, DO CP. ART. 307, DO CP. ART. 359, DO CP. ART. 343, DO CP. ART. 342, DO CP. ART. 313-A, DO CP. ART. 312, DO CP. ART. 299, DO CP. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA DA INICIAL, QUANTO AO DELITO DO ART. 344, DO CP. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NAS PROVAS COLHIDAS. AFASTAMENTO.



    I - Não merece guarida o pleito defensivo de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e daquela que rejeitou o pedido de absolvição sumária, uma vez que ambas não demandam motivação exauriente, sob pena de antecipação do juízo de mérito.



    II - A denúncia descreveu adequadamente os fatos para a imputação do delito do artigo 344, do CP, atendendo ao comando do art. 41, do CPP, não caracterizando nulidade a ser reconhecida.



    Ill - Não configurado o delito de violação de sigilo profissional por acesso restrito, pois o réu era o administrador do sistema de informática, não existindo norma regulamentadora da sua atuação. Ademais, não demonstrado dano à administração em decorrência do ato por ele praticado.



    IV - A prova constante nos autos é robusta, confirmando que o réu ameaçou a vitima para que silenciasse sobre os fatos que ela tinha conhecimento e que eram objeto de investigação.



    V - Comprovado o delito do art. 325, § 1º, II, do CP, eis que o réu, após alterar a senha de outro usuário, acessou o sistema de monitoramento das câmeras de segurança da Câmara de Vereadores, em momento que já estava afastado de suas funções. Não reconhecido o delito na sua forma qualificada pela ausência de prova de prejuízo à administração.



    Vl- Não está configurado o delito de falsa identidade, isto porque o réu utilizou o seu usuário e senha para proceder a alteração da senha do email pelo qual acessou o sistema de monitoramento de câmeras do legislativo municipal, fato que ficou registrado, conforme documento de fl. 28.



    VII - Não há prova inequívoca de que o réu praticou atos funcionais, durante o período do seu afastamento do cargo por ordem judicial. Absolvição mantida.



    VIII - Deve ser mantida a absolvição pelo artigo 343, caput, do CP, por não ficar comprovado que o réu ofertou alguma vantagem à corré para prestar declarações em seu favor no inquérito civil que o investigava.



    IX - A ré E.P.Q. prestou declarações falsas no inquérito civil com o intuito de favorecer o correu D.N., configurando o delito do art. 342, do CP, impondo-se a manutenção da condenação.



    X - Está caracterizado o crime de exclusão indevida de documentos pertencentes a administração (art. 313-A, do CP), uma vez que os documentos excluídos pelo réu, do computador em que trabalhava, eram utilizados paraa atividade regular da Câmara de Vereadores, integrando, assim, o banco de dados do legislativo municipal.



    XI - A apreensão de equipamentos de propriedade da Câmara Municipal, na casaldo réu, não configuram o crime de peculato, uma vez que serviam para a realizacão de trabalhos vinculados à atividade funcional e que foram localizados no período em que o acusado estava apenas afastado das suas funções, não podendo, dessa forma, ser considerada como apropriação a presença desses equipamentos na sua posse.



    XII - A prova dos autos é farta na comprovação de que o réu incidiu no delito de falsidade ideológica ao negar a propriedade de veículo que era seu, fazendo constar, falsamente, no documento de propriedade, o nome de terceira pessoa. Condenação que se impõe.



    XIII - Apenamento mantido. A substituição da pena carcerária por restritivas de direito atendeu o regramento do art. 44, do CP.



    PRELIMINARES AFASTADAS.



    APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.



    APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente